Tribunal: STJ
Processo: 5040363-03.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615977 - RJ (2024/0141640-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
ATO
NORMATIVO. PEDIDO PRINCIPAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO
FEITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal da
2a Região que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual
eleita.
2. Na origem, foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público Federal pleiteando a
declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 2o da Portaria no 42/2021 do Ministério da
Justiça e Segurança Pública e a condenação da União a se abster de autorizar a participação da
Polícia Rodoviária Federal em operações conjuntas fora do âmbito das rodovias federais.
3. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a
inconstitucionalidade da norma, determinar a suspensão do art. 2o da Portaria no 42/2021. O
Tribunal Regional Federal da 2a Região reformou a sentença, julgando extinto o feito por
inadequação da via processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade da norma
configura pedido incidental ou se se confunde com o pedido principal, inviabilizando o manejo
da ação civil pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a
inconstitucionalidade de norma pode ser alegada em ação civil pública apenas como causa de
pedir, e não como pedido principal.
6. No caso concreto, constatou-se que o pedido de inconstitucionalidade formulado na ação civil
pública confunde-se com o pedido principal, o que inviabiliza o manejo da ação civil pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA50426135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ceac7bc-c2f9-49fc-83c0-7c8c3a207c87

a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/09/2025
10/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50426135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ceac7bc-c2f9-49fc-83c0-7c8c3a207c87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615977 - RJ (2024/0141640-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
ATO
NORMATIVO. PEDIDO PRINCIPAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO
FEITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal da
2a Região que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual
eleita.
2. Na origem, foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público Federal pleiteando a
declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 2o da Portaria no 42/2021 do Ministério da
Justiça e Segurança Pública e a condenação da União a se abster de autorizar a participação da
Polícia Rodoviária Federal em operações conjuntas fora do âmbito das rodovias federais.
3. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a
inconstitucionalidade da norma, determinar a suspensão do art. 2o da Portaria no 42/2021. O
Tribunal Regional Federal da 2a Região reformou a sentença, julgando extinto o feito por
inadequação da via processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade da norma
configura pedido incidental ou se se confunde com o pedido principal, inviabilizando o manejo
da ação civil pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49789132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:26
Código de Controle do Documento: 9835640b-07e3-45ea-a215-e05679e70770

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a
inconstitucionalidade de norma pode ser alegada em ação civil pública apenas como causa de
pedir, e não como pedido principal.
6. No caso concreto, constatou-se que o pedido de inconstitucionalidade formulado na ação civil
pública confunde-se com o pedido principal, o que inviabiliza o manejo da ação civil pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, então relator, que negou
provimento ao agravo em recurso especial por entender que a Corte Regional decidiu em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não admite a formulação
de pedido de inconstitucionalidade de norma em sede de ação civil pública.
O agravante alega que "O ponto controvertido cinge-se em saber se o verdadeiro
objeto da ação civil pública é a declaração de inconstitucionalidade abstrata de norma ou se a
inconstitucionalidade seria apenas um pedido incidental ou a causa de pedir" (fl. 823).
Argumenta que "objeto da presente ação, assim entendido aquele expressamente
delimitado nos pedidos constantes na petição inicial, é: 'a) a declaração da inconstitucionalidade
incidental do art. 2o da PORTARIA No 42 de 18.01.2021, do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, por violação ao art. 22, XXII, e art. 144, §2o, da Constituição Federal, decretando-se a
nulidade parcial do referido ato administrativo, com efeitos
. b) a condenação da União
ex tunc
Federal, confirmando em definitivo a decisão liminar, na obrigação de se abster de autorizar a
participação da Polícia Rodoviária Federal em quaisquer operações conjuntas com os demais
órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, nas esferas federal, estadual,
distrital ou municipal, fora do âmbito territorial (geográfico) das rodovias e estradas federais, nos
termos do §2o do art. 144, da Constituição Federal, do
do art. 1o do Decreto n.o 1.655/1995
caput
e do
do art. 20 da Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), vedando
caput
expressamente o ingresso em locais de operações conjuntas planejadas e realizadas dentro de
comunidades e no perímetro urbano por outros órgãos de Segurança Pública' " (fl. 823/824).
Alega que "a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Portaria no 42
/2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi formulada de modo incidental, como
causa de pedir, e não consiste no objeto da ação proposta, que demanda solução para questões
concretas esmiuçadas na petição inicial, mais especificamente, a participação ilegal de membros
da Polícia Rodoviária Federal em operações conjuntas com outros órgão da segurança pública,
fora das rodovias e estradas federais" (fl. 824).
Defende que "ainda que se pudesse extrair da petição inicial, um pedido genérico
de invalidação, em tese, da referida Portaria, a Exma. Juíza Federal Frana Elizabeth Mendes,
Documento eletrônico VDA49789132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:26
Código de Controle do Documento: 9835640b-07e3-45ea-a215-e05679e70770

afastou tal pretensão ao julgar procedente, em parte o pedido do Ministério Público Federal,
expurgando da sentença, o pleito concernente à abstenção pela União, de editar quaisquer atos
administrativos abstratos e concretos que autorizem a Polícia Rodoviária Federal a atuar em
operações conjuntas com os demais órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública –
SUSP, nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal, fora do âmbito territorial (geográfico)
das rodovias e estradas federais" (fl. 826)
Sustenta que "O Ministério Público Federal, por meio da ação civil pública visa a
exercer o controle externo da atividade policial, como determina a Constituição Federal no seu
art. 129, inciso VII, que não pode ser meramente retórica sem nenhum significado prático" (fl.
826).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito
à julgamento perante a 2a Turma.
O agravado apresentou as razões de impugnação às fls. 831/833.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública pleiteando (fl.
23):
a) a declaração da inconstitucionalidade incidental do art. 2o da PORTARIA
No 42 de 18.01.2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por
violação ao art. 22, XXII e art. 144, §2o, da Constituição Federal, decretando-
se a nulidade parcial do referido ato administrativo, com efeitos
.
ex tunc
b) a condenação da União Federal, confirmando em definitivo a decisão
liminar, na obrigação de se abster de autorizar a participação da Polícia
Rodoviária Federal em quaisquer operações conjuntas com os demais órgãos
integrantes do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, nas esferas
federal, estadual, distrital ou municipal, fora do âmbito territorial (geográfico)
das rodovias e estradas federais, nos termos do §2o do art. 144, da Constituição
Federal, do caput do art. 1o do Decreto n.o 1.655/1995 e do caput do art. 20 da
Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), vedando expressamente o
ingresso em locais de operações conjuntas planejadas e realizadas dentro de
comunidades e no perímetro urbano por outros órgãos de Segurança Pública.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido apenas
para determinar, de forma definitiva, a suspensão imediata do art. 2o da Portaria n. 42 de
, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quanto ao outro pedido, consignou
18/01/2021
que "O Poder Judiciário não tem competência para limitar, da forma abrangente e genérica
requerida pelo MPF, a atuação administrativa de órgão ao qual está subordinada a PRF. Somente
será possível sua intervenção para coibir, quando provocado, condutas e atos administrativos
ilegais, editados em excesso ou em desconformidade com a legislação vigente, pois conduta
diversa violaria um dos princípios basilares do Estado de Direito, qual seja, a separação das
funções do Poder" (fl. 509).
Documento eletrônico VDA49789132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:26
Código de Controle do Documento: 9835640b-07e3-45ea-a215-e05679e70770

O Tribunal Regional Federal da 2a Região reformou a sentença para julgar extinto
o feito em razão da inadequação da via processual eleita. Para tanto, o relator consignou que (fls.
630/633):
A remessa necessária e a apelação merecem ser providas.
A petição inicial deveria ter sido indeferida de plano.
O feito será extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do
CPC ante a manifesta inadequação da via eleita. Trata-se de ação direta, e não
cabe a este TRF, e nem ao Juiz de primeiro grau, o controle abstrato de
normas, sem limitação a caso concreto.
Novamente, em uso impróprio que tem crescido, a ação civil pública é usada
contra norma em tese (portaria), com a justificativa de que assim se faz apenas
com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade. Alega-se que o
feito busca tolher efeitos concretos em relação a dois órgãos vinculados à
Segurança Pública afetados pela norma legal, a Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro.
Tal uso é óbvia deturpação, embora – em Judiciário afogado em 100 milhões
de ações – encontrem-se aqui e ali precedentes que façam a confusão entre o
controle abstrato e o controle
.
incidenter tantum
E isso faz com que ações símiles corram por aí, como se fosse possível mudar
a natureza do pedido abstrato apenas acrescendo, na petição inicial, que isso se
faz para que a declaração de inconstitucionalidade se dê
.
incidenter tantum
Nos bons tempos, os professores ririam da confusão e reprovariam o aluno que
a fizesse.
O pedido seria
se voltado a um ou a alguns casos concretos.
incidenter tantum
Na presente ação, lateralmente, o MPF apenas ventila um caso concreto, qual
a participação da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro em
operações promovidas pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em
e
na Vila Cruzeiro e em
no Complexo do
11/2/2022
24/5/2022
20/3/2022
Chapadão (evento 1 – INIC1 – fls. 10).
Mas, na verdade, não é esse o pleito e isto já estaria inteiramente superado.
Evidentemente, a constitucionalidade da norma pode ser aferida incidenter
– em um ou dois ou três, ou dez ou vinte, casos concretos – mas para
tantum
tanto é necessário que o caso ou os casos sejam narrados.
Nada disso existe na presente hipótese: há aqui uma mini ação direta, em
detrimento de controle abstrato, inclusive antes instaurado na Corte Maior
para aferir a constitucionalidade da anterior Portaria n.o 739/2019, agora
revogada pela Portaria n.o 42/2021, ora atacada.
Para argumentar de modo didático: se admitido o uso da ação civil como a
aqui proposta, toda a ação direta poderia ser fracionada em milhares de ações
miniaturas, perante o Judiciário local, com a equivocada justificativa de que
são atacados apenas os seus eventuais efeitos concretos em cada
Superintendência estadual da Polícia Rodoviária Federal. Vale dizer, quando o
Ministério Público local quisesse questionar certa lei, bastaria dizer que está
questionando seus eventuais efeitos concretos naquele local.
Porém, o controle incidental exige a narrativa do caso específico afetado e o
Juiz local julgará apenas os casos descritos claramente na petição inicial.
Aqui, não há caso concreto narrado, e sim de texto normativo expresso. Ele é
atacado independentemente de descrição de hipóteses concretas e, se isso
Documento eletrônico VDA49789132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:26
Código de Controle do Documento: 9835640b-07e3-45ea-a215-e05679e70770

fosse possível, seria sempre possível fracionar e multiplicar ações diretas e –
com a desculpa de que há a declaração
da
incidenter tantum
inconstitucionalidade – subtrair competência de quem de direito.
A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser veiculada perante o Juiz
de primeiro grau, e nem perante esta Corte. Trata-se de drible na regra de
competência e no tema da legitimidade para a causa.
Ninguém duvida da possibilidade de controle difuso de constitucionalidade em
ação civil pública, desde que a aferição da inconstitucionalidade seja feita de
forma incidental, e para tanto o pedido deve dizer respeito a caso concreto
devidamente narrado.
Basta ler a inicial para verificar que os pedidos não dizem respeito a qualquer
caso concreto, e sim aos efeitos do art. 2o da Portaria n.o 42/2021. Confira-se o
teor dos pedidos:
[...]
Ou seja, trata-se de controle abstrato. O que se quer é simplesmente a
declaração da inconstitucionalidade do art. 2o da Portaria n.o 42/2021, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, e isto configura o próprio objeto da
presente ação civil pública.
Restringir a abrangência do pedido apenas à atuação da União Federal no
âmbito da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio
de Janeiro não torna o debate sobre a constitucionalidade da Portaria n.o 42
/2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mera questão incidental.
Tanto quanto não mudaria o caráter abstrato restringir certo ataque a alguma
lei a eventuais efeitos que ela tivesse em certo setor.
Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte, da lavra do destacado
processualista José Antônio Neiva:
[...]
De qualquer sorte, a Presidência desta Corte deferiu o requerimento de
suspensão de liminar formulado pela União Federal, autuado sob o n.o
5008266-24.2022.4.02.0000, para “suspender os efeitos da decisão proferida
pelo Juízo da 26a Vara Federal do Rio de Janeiro nos autos da Ação Civil
Pública de no 5040363- 03.2022.4.02.5101, devendo os efeitos da suspensão
perdurarem até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na
ação originária mencionada, a teor do disposto no § 9o do art. 4o da
mencionada Lei n.o 8.437/92, com a redação da Medida Provisória n.o 2.180-35
/2001”. Confira-se o seguinte trecho:
[...]
Há mais: ainda que houvesse descrição de algum caso concreto, e não há,
melhor sorte não teria o MPF.
Dentre as atribuições, cabe ao Poder Executivo, por meio do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, a coordenação do Sistema Único de Segurança
Pública – SUSP, e o órgão jurisdicional ordinário não tem esse poder, a não
ser quando está a julgar caso concreto e descrito, sob pena de agressão ao
sistema de separação de poderes e ao comando do art. 2o da Lei Maior. Quanto
ao exame abstrato de constitucionalidade, como órgão judicial cabe ao
Supremo fazê-lo.
Não pode o Judiciário – sem caso concreto – impor suas opções abstratas,
quando não detém qualquer mandato para tal (ainda que, talvez, a norma possa
não ser boa). Se as escolhas são feitas pelos democraticamente eleitos, o que
se deve é homenagear o livre debate e lutar democraticamente por outras
escolhas.
Do exposto, voto por dar provimento à remessa necessária e à apelação da
União Federal para reformar a sentença e julgar extinto o feito, na forma do
Documento eletrônico VDA49789132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:26
Código de Controle do Documento: 9835640b-07e3-45ea-a215-e05679e70770

art. 485, VI, do CPC. Sem verba honorária, na forma do artigo 18 da Lei n.o
7.347/85. É o voto.

É sabido que não se admite a propositura de ação civil pública com a finalidade
de atacar norma em tese ou, em caráter abstrato, a constitucionalidade de ato normativo. Isso
porque a ação civil pública visa solucionar uma ameaça de lesão ou uma lesão concreta a um
objeto litigioso definido, que será delineado considerando uma situação jurídica material
concreta.
No entanto, quando a alegação de inconstitucionalidade da lei ou do ato
normativo for apenas um fundamento para a tutela de um interesse transindividual deduzido em
juízo, será excepcionalmente aceito. Neste caso, a alegação deve se restringir a análise como
prejudicial de mérito da questão principal.
Nas razões do agravo interno, o Ministério Público defende que a declaração de
inconstitucionalidade da norma foi formulada de modo incidental, como causa de pedir e que
não configura o objeto da ação proposta. Explica que "por meio da ação civil pública visa a
exercer o controle externo da atividade policial, como determina a Constituição Federal no seu
art. 129, inciso VII, que não pode ser meramente retórica sem nenhum significado prático" (fl.
826).
No entanto, ao contrário do que alega o Ministério Público Federal, a declaração
de inconstitucionalidade da norma não configura um pedido incidental.
Conforme acima transcrito, observa-se que foram deduzidos dois pedidos na
inicial: a) declaração de inconstitucionalidade incidental da norma; b) obrigação de se abster de
autorizar a participação da Polícia Rodoviária Federal em quaisquer operações conjuntas com os
demais órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP.
O magistrado de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a ação civil pública,
acolheu apenas o primeiro pedido para determinar, de forma definitiva, a suspensão imediata do art. 2o da
Portaria n. 42/2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quanto ao segundo pedido,
afirmou que "O Poder Judiciário não tem competência para limitar, da forma abrangente e
genérica requerida pelo MPF, a atuação administrativa de órgão ao qual está subordinada a PRF"
(fl. 509). Contra esta decisão, o Ministério Público não apresentou qualquer recurso.
Percebe-se, dessa forma, que o pedido de declaração de inconstitucionalidade da
norma não foi apenas incidental, mas o fundamento encontrado pelo magistrado para julgar
parcialmente procedente a ação civil pública, tendo em vista que o outro pedido é abrangente e
genérico, de forma a inviabilizar a atuação do Poder Judiciário.
Nesse contexto, o tribunal de origem, ao apreciar a remessa necessária e o recurso
da União, concluiu pela extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a manifesta
inadequação da via eleita.
Documento eletrônico VDA49789132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:26
Código de Controle do Documento: 9835640b-07e3-45ea-a215-e05679e70770

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica ao afirmar que
quando o pedido de inconstitucionalidade da norma se confunde com o pedido principal,
inviabiliza o manejo da ação civil pública.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. INVIABILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a inconstitucionalidade de
determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de
causa de pedir - e não de pedido -", como no caso em análise, pois, nessa
hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental (REsp
1.569.401/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
).
08/03/2016
15/03/2016
2. Hipótese em que que a alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 19.452
/2016, deduzida pelo MP/GO, confunde-se com o pedido principal da causa,
inviabilizando o manejo da presente ação civil pública.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.736.396/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/4/2022
27/4/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CONTROLE DIFUSO.
CAUSA DE PEDIR. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade da declaração
incidental de inconstitucionalidade, na ação civil pública, de quaisquer leis ou
atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não
figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples
questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da
tutela do interesse público. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.848.418/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
3/6/2025

Por fim, registro que a referida portaria (Portaria 42 de
, do Ministério
18/01/2021
da Justiça e Segurança Pública) foi revogada pela Portaria n. 830/2024 do Ministério da Justiça.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
.
Documento eletrônico VDA49789132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:26
Código de Controle do Documento: 9835640b-07e3-45ea-a215-e05679e70770

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.615.977 / RJ
Número Registro: 2024/0141640-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50403630320224025101
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50398596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: f7c015c6-e37c-4460-b75d-a739b5e0ce2d

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: f7c015c6-e37c-4460-b75d-a739b5e0ce2d